Tribunal: TJPA
Processo: 0022047-69.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022047-69.2017.8.14.0401

APELANTE: YTALO EDUARDO OLIVEIRA BOTELHO, CAROLINE LUCIO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00220476920178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: YTALO EDUARDO OLIVEIRA BOTELHO E CAROLINE LUCIO BORGES (DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO ROBERTO FIGUEIREDO CARDOSO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DA RÉ - ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA COM RELAÇÃO AO RÉU CONFESSO – DUAS VÍTIMAS - PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – CULPABILIDADE – CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
A culpabilidade é a reprovabilidade da conduta diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. Quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena. Ré reconhecida por fotografia.
A inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação. Pretensão absolutória acolhida com relação à ré. Dosimetria da pena mantida com relação ao réu confesso. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00220476920178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: YTALO EDUARDO OLIVEIRA BOTELHO E CAROLINE LUCIO BORGES (DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO ROBERTO FIGUEIREDO CARDOSO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por YTALO EDUARDO OLIVEIRA BOTELHO e CAROLINE LUCIO BORGES, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP, fixando a pena de 8 anos e 7 dias de reclusão e 28 dias multa para o réu YTALO EDUARDO, e 8 anos, 5 meses e 1 dia de reclusão e 38 dias multa para a ré CAROLINE, ambas em regime inicialmente fechado..

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 12/02/2017, por volta das 20h40min, Erick Pereira de Lima, Amanda Claudino Almeida e mais um amigo de nome Robert, estavam chegando na residência situada à Tv.

Timbó nº 1514, próximo à Av. Marques de Herval, Bairro da Pedreira, na condução do veículo automotor marca/modelo Peugeout, placa JUN 7046, ocasião em que foram surpreendidos com o surgimento de três homens, sendo dois munidos de armas de fogo e uma mulher, dentre os quais encontravam-se os denunciados, que anunciaram o assalto e mediante grave ameaça de mal injusto e grave, assim como, violência na condução do assalto, bateram com os canos das armas de fogo no vidro do carro e exigiram que todos saíssem e a vítima Amanda Claudino Almeida ficasse dentro do veículo, pois que a acusada Caroline dizia que era melhor levarem uma refém, ato contínuo em que passou a puxar os cabelos da vítima Amanda, segurando-a dentro do carro e ela, desesperada, conseguiu se desvencilhar e correr, subtraindo os assaltantes aparelhos celulares, carteiras porta cédulas contendo dinheiro, cartões de créditos e documentos, bem como, CRLV do veículo e bolsa tira colo da vítima Amanda, que também continha todos seus documentos pessoais. Dinheiro e aparelho celular, entrando os quatro assaltantes posteriormente no carro e empreendido fuga. Ocorre que, no outro dia, por volta das 16h, os denunciados foram presos á altura da Rodovia BR-316, às proximidades da igreja universal, Bairro da Cabanagem, após troca de tiros com a polícia militar devido prática de latrocínio que vitimou Débora Lia Santos da Silva, ocasião em que também foram mortos dois assaltantes do bando dos denunciados e localizado o veículo Peugeout roubado no dia anterior das vítimas. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 29 de setembro de 2017, ID-7673623.

Aduzem os Apelantes que a vítima não conseguiu reconhecer a ré Caroline, bem como que o réu Ytalo negou a participação dela no delito, devendo, portanto, ser absolvida. Pretendem a revogação da prisão preventiva, eis que o processo está se arrastando por mais tempo do que o necessário, contrariando a duração justa de uma persecução penal. Por fim, requerem a revisão da pena.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7673634.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 23/08/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00220476920178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: YTALO EDUARDO OLIVEIRA BOTELHO E CAROLINE LUCIO BORGES (DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO ROBERTO FIGUEIREDO CARDOSO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por YTALO EDUARDO OLIVEIRA BOTELHO e CAROLINE LUCIO BORGES, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do CP, fixando a pena de 8 anos e 7 dias de reclusão e 28 dias multa para o réu YTALO EDUARDO, e 8 anos, 5 meses e 1 dia de reclusão e 38 dias multa para a ré CAROLINE, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Aduzem os Apelantes que a vítima não conseguiu reconhecer a ré Caroline, bem como que o réu Ytalo negou a participação dela no delito, devendo, portanto, ser absolvida. Pretendem a revogação da prisão preventiva, eis que o processo está se arrastando por mais tempo do que o necessário, contrariando a duração justa de uma persecução penal. Por fim, requerem a revisão da pena.

Assim, vejamos.

Eis os depoimentos colhidos em juízo:

A vítima LUCAS ERICK PEREIRA DE LIMA reconheceu os réus por fotografia, afirmando que o réu estava armado, porém a ré não estava armada; que reconheceu a ré pelo porte físico, descrevendo suas características físicas; que o réu foi quem lhe abordou, por isso consegue identificá-lo perfeitamente; que todos adentraram no seu carro e fugiram; que quiseram levar a Amanda, mas acabaram desistindo; que na delegacia de polícia lhe mostraram as fotos das quatro pessoas presas pelo assalto.

A vítima AMANDA CLAUDINO ALMEIDA afirmou em juízo que estavam chegando na casa do Lucas de carro e chegaram quatro pessoas, três homens e uma mulher, lhes abordaram, pediram a chave do carro e tentaram lhe puxar para que ficasse no carro; que a mulher pegou sua bolsa com celular e dinheiro; que viu duas pessoas armadas; que viu fotos na delegacia de polícia, mas não os reconheceu; que o rapaz que pegou o Lucas estava armado; que no momento da abordagem eles mandaram abrir o carro; que também não reconhece em juízo os réus por fotografia.

A testemunha PM Abraão Pereira Lima Júnior declarou que não participou deste fato e dele não sabe dizer nada; que o veículo foi abandonado após o outro crime cometido (latrocínio); que depois souberam que o referido veículo era roubado; que efetuou a prisão dos acusados.

O réu Ytalo relatou em juízo, ID-7673686 e 7673688, que:
“(...) participou do delito porque precisava do carro para vender; que precisava do dinheiro; que não conhecia Caroline; que a conheceu após os fatos; que a moça que participou do assalto era sua prima chamada Lorrane; que os outros dois estão por aí; que dirigiu o carro; que levaram a moça que estava dentro do carro e mais adiante foi abandonada; que levaram o carro, a bolsa e o celular; que foi preso no latrocínio mas não teve participação nele; que era foragido da Colônia e viu a viatura e correu, momento em que foi preso; que participou do assalto do roubo do carro; que dirigiu o carro porque conhecia o bairro; que no momento em que estavam passando de carro viram Lucas estacionando o carro e resolveram assaltá-lo; (...).” (sic)

Diante de tais considerações, verifico que a participação da ora Apelante Caroline restou duvidosa, eis que em sede policial o réu Ytalo afirmou que ela participou do delito, porém, em juízo declarou que veio a conhecê-la após os fatos. Ademais, o reconhecimento feito pelas vítimas foi através de fotografia, não obedecendo aos critérios do art. 226 do CPP.

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. (...)
O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa;
4.2)
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar,
mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; (...).” (STJ - HABEAS CORPUS Nº 712781 - RJ - RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ – JULGADO EM 15.03.2022) (destaquei)

Sendo assim, diante do princípio
in dubio pro reo
, absolvo a recorrente
CAROLINE LUCIO BORGES da prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP e revogo sua prisão preventiva.

Quanto ao recorrente YTALO EDUARDO OLIVEIRA BOTELHO, verifico que se trata de réu confesso, razão pela qual não há necessidade de ser feito seu reconhecimento nos moldes do art. 226 do CPP. Logo, tenho que sua autoria restou comprovada nos autos, pelo que passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada, por cada delito de roubo, em
5 anos e 3 meses de reclusão e 24 dias multa, ressaltando que foram duas as vítimas.

A culpabilidade leva a crer que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, uma vez que planejou o delito juntamente com seus comparsas e abordou as vítimas em frente à residência de uma delas, quando esta abria o portão para entrar com o carro, demonstrando extrema audácia. Ademais, tentou fazer de refém uma das vítimas que estava no banco traseiro do veículo. Mantenho-a, portanto, como circunstância negativa.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem permanecer como favoráveis ou neutras, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO - CONCURSO DE AGENTES - REDUÇÃO DA PENA BASE. INCABÍVEL - PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constata-se que das circunstâncias judiciais, restou apenas uma única desfavorável a ser aplicada ao recorrente: a culpabilidade, o que legitima a imposição da pena-base acima do mínimo legal. Urge consignar, a propósito, que este C. Tribunal vem se posicionando no sentido de que o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu já é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal. Precedente. (TJPA – ACÓRDÃO N.º 130581 - RELATORA: Desa. Brígida Gonçalves dos Santos.

PUBLICAÇÃO: 07.03.2014)

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 3 meses de reclusão e 6 dias multa, restando 5 anos de reclusão e 18 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento pelo emprego de arma e concurso de agentes, bem como a fração de aumento da pena em 3/8, eis que se mostra proporcional e adequada à reprimenda, totalizando 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 24 dias multa.

Deste modo, a pena aplicada ao réu pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP é de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 24 dias multa, por cada uma das vítimas, Amanda e Lucas.

Presente o concurso formal de crimes, pelo que mantenho a aplicação de apenas uma das penas, eis que iguais, bem como mantenho seu aumento em 1/6, restando 8 anos e 7 dias de reclusão e 28 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para absolver a recorrente CAROLINE LUCIO BORGES, mantendo a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 19/09/2022